Tribunal: TJMT
Processo: 0023011-30.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023011-30.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COORDENADORA DE APLICACAO./GESTAO DE PESSOAS DO NUCLEO SISTEMICO DA SEJUSP/SAD (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENTE DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA SERVIDOR PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL - INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É incabível a inovação da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

Recurso de Apelação Não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado por de
THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente, concedendo a ordem mandamental, no sentido de determinar a autoridade coatora que adote as providencias necessária a redução da jornada de trabalho da impetrante em 50% (cinquenta por cento).

Inconformada, a parte Agravante alega quanto à ausência de comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática, no sentido de dar provimento a Apelação (Id: 166724192).

Por sua vez, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 172039152), requerendo o não conhecimento do Recurso de Agravo de Interno, alegando se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado por de
THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA
.

A parte Agravante apresentou sua defesa durante a instrução processual da presente Ação, arguindo quanto à ausência de direito líquido e certo.

Após a prolação da sentença pelo Juízo de Origem, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação tecendo as seguintes teses: a)
da declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição Estadual n° 70/2014
; b)
da Inexistência de Norma a amparar o direito pleiteado pela Agravada
.

Não obstante, apenas em sede de Agravo Interno, houve a impugnação quanto à suposta
ausência de comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial
.

É cediço, nos termos do §1º do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo,
não se admitindo inovação recursal
, a fim de evitar a
Supressão de Instância
.

Há, indiscutivelmente, construção de linha de defesa distinta, inclusive quanto aos dispositivos legais, de modo que a matéria ora defendida no Agravo Interno não foi suscitada anteriormente no Juízo de Origem.

Não é licito a parte inovar a tese inicial em questões não erigidas em primeiro grau de jurisdição, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema colaciono diversos julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA — REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — INSUBSISTÊNCIA — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA — POSSIBILIDADE. O reenquadramento do servidor nomeado para o cargo de Agente de Vigilância no cargo de Assistente Legislativo II não seria juridicamente possível, visto que as atribuições dos cargos são diferentes. Matéria referente à disponibilidade, por se tratar de inovação do pedido inicial, vedado é o seu exame em grau de recurso, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil. [...] (N.U 1006296-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DETRAN – TRANSAÇÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR – DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2º DO CTB – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. 4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido. (N.U 0005092-18.2010.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

“RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. 3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança. 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA - URV - APURAÇÃO DO ÍNDICE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal. O STJ já consolidou entendimento no sentido de que “os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...)” (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014). O pleito para que a apuração do percentual seja feito em liquidação de sentença não tem cabimento quando o índice já está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. (N.U 0020866-90.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)”

O fundamento do Agravo Interno é sustentado, exclusivamente, em tese inédita, não submetida previamente ao Juízo “
a qu
o”, circunstância que constitui verdadeira inovação recursal.

Assim, sendo essa a única matéria ventilada no Agravo Interno, o mesmo sequer merece ser conhecido

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023